Tribunal: TJMT
Processo: 1020371-10.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020371-10.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0006-35 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ALLISSON MATEUS COSTA SOUZA - CPF: 046.885.781-80 (RECORRIDO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.

EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO AUTOR.

IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR O CREDOR A ACEITAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ART. 314, DO CC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, a instituição de ensino não praticou ato ilícito ao negar a matrícula da recorrente, tendo em vista que no período de rematrícula o aluno encontrava-se inadimplente.

Nos termos do art. 314 do Código Civil, o credor não pode ser obrigado a aceitar o pagamento do débito de forma diversa da avençada. Logo não há fundamento legal para receber o crédito de forma parcelada.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020371-10.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial em Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Unic Educacional Ltda

Recorrida(s):

Allisson Mateus Costa Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Frente ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para:

a)

DETERMINAR que a requerida proceda a rematrícula de ALLISSON MATEUS COSTA SOUZA, para o 2º semestre do ano de 2022, no curso de Odontologia junto à instituição de ensino Unic Educacional, confirmando a tutela de urgência proferida;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ);

c)

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de parcelamento e contraposto.”.

O cerne da questão se limita em verificar se a instituição de ensino deve ser compelida a renovar a matricula de aluno inadimplente, bem como, se deve aceitar o parcelamento da dívida na forma diversa da pactuada entre as partes.

A parte autora informa que aluno do curso de odontologia da instituição de ensino e que a mensalidade do curso é de R$ 4.496,11 (quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais e onze centavos). Afirma que é beneficiário de uma bolsa de estudos do programa FIES de 93% (noventa e três por cento) e que o restante era pago pela parte autora. Frisa que realizou o parcelamento dos débitos existentes com a Instituição de Ensino, contudo, o valor da parcela é exorbitante e não consegue honrar com o pagamento das parcelas, bem como, sustenta serem indevidos os montantes cobrados pela Instituição de Ensino.

Acosta cópia de holerite e valores devidos.

O Juízo deferiu a medida de urgência pleiteada e determinou a rematrícula da parte autora no “10° semestre do curso junto a instituição de ensino, bem como a permissão para que o mesmo possa assistir as aulas, realizar os estágios e provas, assim como toda a atividade curricular, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência”

A reclamada sustenta, em contestação, que os valores cobrados são referentes a serviços de diferenças de mensalidades, acordo não pago e disciplina acrescida, os quais o aluno solicitou, havendo o acréscimo em suas mensalidades.

Inicialmente, saliente-se que na hipótese resta caracterizada a relação de consumo, porquanto o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

No caso, analisando detidamente o processo em epígrafe, faz-se necessário consignar que a instituição privada de ensino não está obrigada a prestar serviços educacionais sem que haja a devida contraprestação.

A esse respeito, o art. 5º da Lei Federal n. 9.870/1999 dispõe que “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”.

Nesse caminho, é permitido a instituição privada de ensino recusar a rematrícula dos alunos inadimplentes, porquanto, obrigar as instituições privadas a manter alunos devedores fugiria completamente à razoabilidade, tornando inviável o exercício desta atividade econômica.

Nesse passo, a dificuldade imposta pela instituição de ensino para a renovação da matrícula do recorrido não se afigura ilegal ou mesmo abusiva, porquanto remanescia a inadimplência das mensalidades a impedir a formalização da rematrícula.

Aliado a isso, o art. 314 do Código Civil estabelece que o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da ajustada, in verbis:

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

Assim, o parcelamento de dívida constitui mera liberalidade do credor e não um direito subjetivo do devedor, de modo que, não cabe ao judiciário impor tal medida.

A propósito, cite-se entendimento já proferido pela Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE OBRIGAR O CREDOR A RECEBER NA FORMA PRETENDIDA. ARTIGO 314 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. (CC, art. 314).

Recurso provido.

(N.U 1001084-32.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Desse modo, resta evidente a ausência de conduta ilícita da recorrente, não há de falar em manutenção da tutela antecipada concedida e, por conseguinte. Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada, para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento ao recurso e julgo improcedente o pedido inicial
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Por conseguinte, revogo a tutela antecipada
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023